Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que cessassem os descontos realizados na conta corrente do autor sob a rubrica “PSERV”, bem como condenou o Banco ao pagamento do valor de R$ 427,40 (quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) em dobro, qual seja, R$ 854,80 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de ressarcimento cumulado com danos morais. Narrou que, em maio de 2023, consultou seu extrato e verificou descontos mensais nos seguintes valores: R$ 59,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) e R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos). Ressaltou que não autorizou nenhum desconto em sua conta corrente. Pontuou que procurou o PROCON/DF, contudo, não conseguiu resolver o problema administrativamente.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58183586). Contrarrazões apresentadas (ID 58183599).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma recursal, consistem na apreciação da alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, legalidade das cobranças efetuadas, ausência de responsabilidade civil quanto aos danos materiais e inaplicabilidade da restituição em dobro.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não possui qualquer envolvimento com a rubrica “PGTO COBRANÇA PSERV”, tendo atuado, apenas, como mero prestador de serviços financeiros, não possuindo nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora. Pontuou que apenas repassa os valores para a empresa credora, restando clara a sua ilegitimidade passiva. Afirmou que nunca se beneficiou do valor pago pelo autor ou participou da transação e sua atuação foi apenas como intermediário do pagamento, sendo que os descontos foram autorizados pelo recorrido. Asseverou que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo comprovação de que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude de tais descontos, não havendo o que se falar em dano material. Observou que não houve a comprovação de má-fé, não sendo cabível a restituição em dobro. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Superado este ponto, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento da Turma, que se condene à restituição de forma simples.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Os valores são descontados na conta corrente do autor, que está vinculada ao banco recorrente, de forma que, este, integra a cadeia de consumo. O Banco é responsável por qualquer desconto em conta corrente que não tenha comprovação de autorização pelo correntista. Preliminar rejeitada.
8. A instituição recorrente não se desincumbiu de demonstrar e comprovar qualquer fato que afastasse ou extinguisse o direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Não há nos autos comprovação da autorização do débito em conta, nem de qualquer convênio com as empresas titulares dos descontos que de fato comprovem que a instituição bancária é apenas intermediadora do pagamento. Ante a falha na prestação do serviço, ao realizar descontos sem a devida autorização do correntista, deve a restituição requerida ser condenada ao pagamento dos danos materiais.
9. Repetição do indébito. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, ante a ausência de comprovação da efetiva contratação dos produtos discutidos nos autos, deve o recorrente promover a devolução dobrada dos valores descontados e cobrados indevidamente. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Foi nomeado advogado dativo (ID 58183594), pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários(artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.